Tribunal: TJES
Processo: 5007148-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007148-19.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
APELADO: LUCIANA BERTULANI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA PRÉVIA DE CORRÉU. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. OPOSIÇÃO GENÉRICA DE OUTRO CORRÉU. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA DE IMPOSIÇÃO DE RENÚNCIA À PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Samarco Mineração S.A. e Vale S.A. contra a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela autora em ação indenizatória por danos morais e materiais, extinguindo o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. A Samarco S.A. pleiteia a reforma do julgado apesar de ter manifestado expressa concordância com a desistência antes da prolação da sentença. A Vale S.A. requer a reforma sob o argumento de que se opôs expressamente ao pedido e que o feito deve ser extinto com resolução do mérito por força de renúncia à pretensão (art. 487, inciso III, "c", do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concordância expressa do réu com o pedido de desistência da autora, manifestada antes da sentença, impede o posterior conhecimento de seu recurso de apelação por preclusão lógica e proibição do comportamento contraditório; e (ii) determinar se a homologação do pedido de desistência da ação, formulado após a contestação, é válida diante da oposição de corréu que pleiteia a aplicação forçada do instituto da renúncia à pretensão de direito material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concordância prévia e expressa do réu com o pedido de desistência da ação configura fato impeditivo do direito de recorrer, o que obsta o conhecimento de apelação posterior por manifesta incompatibilidade lógica, em estrita observância ao princípio do
non venire contra factum proprium
.

A desistência da ação apresentada após a contestação necessita do consentimento do réu (art. 485, § 4º, do CPC), haja vista que o oferecimento da peça de resistência confere ao demandado o direito subjetivo à prestação de uma tutela jurisdicional definitiva.

A jurisprudência consolidada exige que a recusa do réu ao pedido de desistência seja motivada, razoável e amparada em justificativa plausível (como a preferência por uma sentença de improcedência, que lhe é mais favorável), revelando-se ineficaz a oposição meramente formal, genérica ou destituída de fundamento idôneo.

A renúncia à pretensão (art. 487, inciso III, "c", do CPC) constitui ato de disposição privativo, unilateral e voluntário da parte autora, sendo insuscetível de imposição pelo réu ou de aplicação de ofício pelo julgador como sucedâneo automático da desistência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Samarco Mineração S.A. não conhecido e recurso da Vale S.A. conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concordância expressa com o pedido de desistência da ação, manifestada pela parte antes da sentença, opera como fato impeditivo do direito de recorrer contra o ato homologatório devido ao princípio do
non venire contra factum proprium
.

A oposição do réu ao pedido de desistência da ação formulado após a contestação exige fundamentação idônea e justificada, sendo ineficaz a discordância genérica que visa impor forçadamente o instituto da renúncia à pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, inciso VIII e § 4º, e 487, inciso III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.318.558/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.06.2013; STJ, REsp nº 850.737/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 26.09.2006; STJ, REsp nº 19.758/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 03.05.1994; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573, Voto Vogal da Min. Nancy Andrighi; TJ-MG, Apelação Cível nº 50018965420198130433, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 50475161620238130024, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 02.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de apelação interposto pela Samarco S.A. e conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Vale S.A., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA SAMARCO S.A. POR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER

De início, é relevante destacar que a Samarco S.A., conquanto tenha interposto recurso de apelação contra a r. sentença por intermédio da qual o Juízo
a quo
homologou o pedido de desistência apresentado pela autora, ora apelada, anuiu com o referido pedido antes da prolação do ato, consoante se extrai da petição de ID 18484383, quando informou “
que não se opõe ao pedido de desistência formulado, solicitando, por conseguinte, a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos exatos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC
”.

Acerca do tema, colhe-se a proficiente doutrina de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

Quando da análise do interesse em recorrer, ficou demonstrado que quando o réu, por exemplo, reconhece juridicamente o pedido, e, por essa razão, o juiz acolhe a pretensão autoral, ele não terá interesse em recorrer porque não houve sucumbência, eis que a sentença simplesmente acolheu a sua vontade.

Além disso, foi afirmado, também, que o réu não poderia recorrer em razão da incompatibilidade lógica entre a sua atitude, tomada antes e depois da sentença, com a interposição do recurso.

[...]

Em todos esses casos, o processo foi extinto por atos praticados pelas próprias partes. Dessa forma, a parte que provocou a sentença fica impedida de impugná-la. É inconcebível, do ponto de vista lógico, a possibilidade da interposição de recurso para atacar a conclusão da sentença pleiteada pelo próprio recorrente.

[...]

Isso corresponde, como tivemos oportunidade de demonstrar, a uma aplicação peculiar da proibição do Princípio do non venire contra factum proprium, em grau recursal. Com efeito, a despeito desses fatos traduzirem também a ausência de interesse em recorrer, preferimos reuni-los e enquadrá-los como um requisito autônomo de admissibilidade dos recursos, em razão de possuírem uma qualificação própria devido às suas características.

(Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. item 9.2.4.)

Destarte, uma vez manifestada a concordância da apelante com a desistência exteriorizada pela apelada, fica impedido de apresentar recurso contra a sentença por intermédio da qual foi homologado o ato com o qual ele concordou.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

É como voto
.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
duas
apelações cíveis interpostas por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
VALE S.A.
contra a r. sentença de ID 18484536 , integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 18484540 , proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na
ação indenizatória por danos morais e materiais
ajuizada por
LUCIANA BERTULANI
, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID 18484541), a apelante SAMARCO MINERAÇÃO S.A. requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação, consoante determina a norma do art. 485, § 4º, do CPC;
(ii)
houve oposição explícita de corré ao pedido de desistência apresentado pela autora;
(iii)
permitir a desistência, sem anuência, após a resposta frustra o direito do réu de obter a tutela jurisdicional definitiva.

Por sua vez (ID 18484544), a apelante VALE S.A. requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
não foi observada a norma do art. 485, § 4º, do CPC, visto que o pedido de desistência foi formulado nos autos após a apresentação das contestações pelas requeridas;
(ii)
manifestou oposição expressa contra a referida desistência;
(iii)
deve ocorrer “
a extinção da ação, com resolução de mérito,nos termos do artigo 487, inc. III “c” do CPC
”.

A controvérsia recursal consiste em decidir se a homologação do pedido de desistência da ação, formulado pela parte autora após a regular apresentação das contestações, operou-se de forma válida pelo juízo singular, diante da oposição manifestada pela VALE S.A.

Pois bem.

De início, sublinhe-se que a desistência da ação é ato que, se praticado após apresentada a contestação, depende do consentimento do réu, nos termos estabelecidos pelo art. 485, § 4º, do CPC, haja vista que o demandado, ao oferecer sua peça de resistência, também passa a titularizar o direito subjetivo à prestação de uma tutela jurisdicional definitiva.

Segundo se depreende dos autos, foi oportunizada a devida manifestação acerca do pedido de desistência a todos os réus que compõem o polo passivo da presente demanda (ID 18484382), sendo possível extrair que as rés BHP BILLITON BRASIL LTDA (ID 18484535) e SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (ID 18484383) concordaram com o pleito de extinção, ao passo que a ré VALE S.A. (ID 18484534), opondo-se genericamente ao pedido de desistência, requereu, “
por conseguinte, a extinção do feito, com resolução de mérito, em consonância com o art. 487, inc. III, “c”, CPC
”.

Importante salientar, porém, que a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que a recusa do réu ao pedido de desistência da ação deve se dar de forma devidamente motivada, razoável e justificada, revelando-se ineficaz a oposição meramente formal, genérica ou destituída de fundamento idôneo, valendo conferir,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - CURADOR ESPECIAL - MUNUS PÚBLICO - PREPARO DISPENSÁVEL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - APÓS CONTESTAÇÃO - MANIFESTAÇÃO DO RÉU - OPOSIÇÃO - NÃO FUNDAMENTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "não se presume, em favor do réu revel, citado fictamente, a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, ainda que nomeado Defensor Público na função de curador especial" - Em se tratando de recurso interposto por curador especial nomeado ao réu revel citado por edital, é dispensável o seu preparo, uma vez que aquele exerce um munus público - É devida a intimação do curador especial do réu acerca do pedido de desistência do autor, nos termos do art. 485, § 4º, CPC, porquanto ele atua como representante do demandado e deve ser ouvido em todos os atos que exigem manifestação da parte -
A oposição ao pedido de desistência deve ser realizada mediante fundamentação relevante, razoável e idônea. Considerando que a desistência não gera prejuízo ao réu, por não implicar reconhecimento de dívida ou formação de coisa julgada material, a oposição meramente formal não pode impedir a extinção do processo sem resolução do mérito.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50018965420198130433, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO - OPOSIÇÃO DO RÉU SEM FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL - HOMOLOGAÇÃO VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE. A desistência da ação formulada após a citação e apresentação de contestação exige, nos termos do art. 485, § 4º do CPC, o consentimento do réu para sua homologação, devendo eventual oposição ser devidamente fundamentada com justificativa plausível e relevante.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples manifestação de discordância genérica, desacompanhada de motivação específica que demonstre interesse legítimo na continuidade do feito, não é suficiente para impedir a homologação da desistência pelo juízo.
Como já decidido pelo Tribunal da Cidadania: "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que seja não conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária" (EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573 - voto vogal da Min.ª Nancy Andrighi).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50475161620238130024, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2025)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante
” (REsp n. 1.318.558/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 17/6/2013).

É, inclusive, o que leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem “
reconhecendo que a sentença de improcedência é mais favorável ao réu do que a sentença terminativa, o Superior Tribunal de Justiça confirma o entendimento de que, após a apresentação de contestação, a desistência depende de anuência do réu, mas exige que
a recusa do réu deva ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. Entendo que bastará ao réu expressamente consignar o óbvio, inclusive reconhecido pelo tribunal: a sentença de improcedência é mais favorável que a sentença terminativa
”. (Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 10. ed. Salvador: JuPodivm, 2018. Capítulo 23, item 23.2.2.1.8).

Nesse contexto, depreende-se que a recusa manifestada pela VALE S.A. não se deu de forma justificada, visto que a empresa não postulou o prosseguimento do feito com a finalidade de obter um julgamento de mérito de improcedência, mas sim buscou um resultado forçado com base em norma (CPC, art. 487, inciso III, “c”) que não se amolda ao requerimento pela autora (CPC, art. 485, inciso VIII), na medida em que requereu o reconhecimento da renúncia à pretensão que alicerça a ação.

Isso porque, consoante ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero, a desistência não se confunde com a renúncia à pretensão, notadamente diante das distintas consequências produzidas por cada uma das manifestações,
in verbis
:

Renúncia à pretensão. A renúncia à pretensão concerne ao direito material e resolve o mérito da causa (art. 487, III, c, CPC). Há formação de coisa julgada. Não se confunde com a desistência da ação (art. 485, VIII, CPC), que diz respeito tão somente ao plano do direito processual e não alcança de maneira nenhuma o direito material. A renúncia ao direito deve ser expressa e inequívoca, não sendo possível extrair da simples desistência da ação renúncia ao direito material (STJ, 1.ª Turma, REsp 850.737/MG, rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.09.2006, DJ 23.10.2006, p. 277). A renúncia pode se dar a qualquer tempo no processo. Pode-se renunciar até a formação da coisa julgada (STJ, 4.ª Turma, REsp 19.758/RS, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 03.05.1994, DJ 30.05.1994, p. 12.485). O juiz está vinculado ao ato da parte, tendo simplesmente de homologá-lo por sentença. A homologação depende de ser o agente capaz e de ser renunciável o direito.

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2025. Comentário ao art. 487, inciso III, “c”)

Daí dizer que, para se opor à desistência do pedido apresentada pela parte autora, bastará ao réu expressamente consignar o óbvio, inclusive amplamente reconhecido pelos tribunais: de que a sentença de improcedência lhe é mais favorável do que a sentença terminativa, haja vista a formação da coisa julgada material que obsta a propositura de nova demanda com idênticos fundamentos, o que não ocorreu no caso concreto.

Com efeito, em vez de requerer a prolação de provimento de rejeição dos pedidos da inicial, a apelante VALE S.A. exigiu a aplicação forçada do instituto da renúncia, o qual constitui ato de disposição privativo, unilateral e voluntário do autor, sendo insuscetível de imposição pelo réu ou de aplicação
ex officio
pelo julgador.

Diante desse cenário, a oposição manifestada equipara-se à ausência de fundamentação justificada, desautorizando que a discordância sirva de óbice ao encerramento anômalo do feito, razão pela qual se mostra lídima a conduta do Juízo
a quo
que homologou a desistência da ação e extinguiu o feito sem resolução de mérito, não merecendo retoque, pois, a sentença recorrida.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
SAMARCO S.A.
e
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
VALE S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, uma vez que, na origem, as apelantes não foram condenadas ao pagamento da verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)